Tribunal: TJSP
Processo: 2063959-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
– ALIMENTOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Demanda fundada em acordo firmado entre as partes, mediante escritura pública de divórcio consensual e tem como o objeto o recebimento de verbas de caráter alimentar (plano de saúde, alugueres e pagamento de despesas escolares) vencidas no período compreendido entre 29/05/2011 a 28/02/2014) – Execução distribuída em março de 2014 – Arguição de prescrição parcial deduzida pelo executado e aqui agravante – Rejeição – Inconformismo – Acolhimento – Verbas que ostentam natureza alimentar, devidas em face de credora maior e capaz (mas não decorrem do poder familiar), estando, portanto, sujeitas ao prazo prescricional de dois anos previsto no art. 206, § 2o, do Código Civil – De rigor o reconhecimento da prescrição relativa às verbas vencidas no período de 29/05/2011 a 28/02/2012 – Decisão reformada – Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063959-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ALIMENTOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Demanda fundada em acordo firmado entre as partes, mediante escritura pública de divórcio consensual e tem como o objeto o recebimento de verbas de caráter alimentar (plano de saúde, alugueres e pagamento de despesas escolares) vencidas no período compreendido entre 29/05/2011 a 28/02/2014) – Execução distribuída

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ALIMENTOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Demanda fundada em acordo firmado entre as partes, mediante escritura pública de divórcio consensual e tem como o objeto o recebimento de verbas de caráter alimentar (plano de saúde, alugueres e pagamento de despesas escolares) vencidas no período compreendido entre 29/05/2011 a 28/02/2014) – Execução distribuída em março de 2014 – Arguição de prescrição parcial deduzida pelo executado e aqui agravante – Rejeição – Inconformismo – Acolhimento – Verbas que ostentam natureza alimentar, devidas em face de credora maior e capaz (mas não decorrem do poder familiar), estando, portanto, sujeitas ao prazo prescricional de dois anos previsto no art. 206, § 2o, do Código Civil – De rigor o reconhecimento da prescrição relativa às verbas vencidas no período de 29/05/2011 a 28/02/2012 – Decisão reformada – Recurso provido